Tribunal: CARF
Processo: 10380.000541/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.000541/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.392 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA ACACIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
RAZÕES DISSOCIADAS DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário cujo único pedido formulado se volta ao
parcelamento do crédito tributário controvertido.
Remete-se o recorrente aos canais de contato com a Secretaria da Receita
Federal, para obtenção de informações e de orientações quanto às modalidades
disponíveis para quitação do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago
Buschinelli
Sorrentino,
Honorio
Albuquerque
de
Brito
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.000541/2009-19
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.392 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000541/2009-19

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em face da contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto
de Renda da Pessoa Física – IRPF, após deferimento parcial de Solicitação de Revisão
de Lançamento (fl. 14), referente ao exercício 2006, ano-calendário 2005. O valor do
crédito remanescente está assim constituído: (em Reais)
Imposto Suplementar
802,74
Multa de Ofício (passível de redução)
602,05
Juros de Mora (cálculo até 29/05/2009)
256,87
Total do Crédito Tributário
1.661,66
O referido lançamento teve origem na constatação da seguinte infração: Omissão de
Rendimentos do Trabalho Recebidos de Pessoa Jurídica, cuja fonte pagadora foi:
- CE GOV Polícia Militar do Ceará; valor: R$ 11.393,88; IRRF – R$ 0,00;
A base legal do lançamento encontra-se às fls. 13 e 14.
Cientificada em 06.01.2009, a contribuinte apresentou impugnação em 14.01.2009, fls.
02/03, na qual alega em síntese, que:
- A solicitante acima identificada foi notificada sem que tivesse sido intimada para
prestar esclarecimentos;
- apresentou a referida declaração tendo como dependentes a filha, Srta. Amana Aimê
Barbosa Acácio e o marido, Sr. Paulo Cristiano Acácio.
- o rendimento do Sr. Paulo Cristiano Acácio, era isento a época da apresentação da
Declaração de Imposto de Renda em questão e ainda o é, conforme tabela progressiva
de Imposto de Renda Retido na Fonte.
- A solicitante ao prestar as informações na Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Física não declarou rendimentos do cônjuge, acreditando que como a receita deste era
isenta de imposto não seria necessário mencioná-la.
- Além de não ter conhecimento do erro e consequentemente não saber que deveria
concertá-lo (sic), acreditava também que o único prejuízo nisso tudo era não receber a
restituição a que tinha direito. No entanto estava errada no seu juízo, já que o engano
não somente acarretou o não recebimento do que era seu por direito, como também
imposto a recolher, acrescido de multa de oficio e juros de mora.
- Em 04/07/08 a solicitante apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento,
requerendo que fosse desconsiderada a Notificação de Lançamento n°
2006/603420120652030, uma vez que a intenção da solicitante não foi lesar o erário.
- Em 06/01/09, recebeu a notificação de lançamento n° 2006/603450685925057,
datada de 15/12/2008, deferindo parcialmente a notificação anterior. Novamente foi
surpreendida, pois a parcialidade não atendeu suas expectativas, já que a mudança em
relação a (sic) notificação anterior foi somente a respeito da dedução da contribuição
previdenciária do Sr. Paulo Cristiano Acácio, o que diminuiu o valor do imposto
suplementar em R$ 183,11 (cento e oitenta e três reais e onze centavos).
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.392 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000541/2009-19

- Na verdade a solicitante pensou estar comprovada a ausência de dolo nas suas
intenções e solicita novamente atenção especial aos julgadores a Simulação de
Retificação da Declaração de Ajuste anual exercício 2006, ano calendário 2005 (DOC
2), onde apresenta apenas seus rendimentos e sua filha como dependente e tem, mesmo
assim, o direito a (sic) restituição de imposto retido. Aumentar o número de
dependentes, com ou sem rendimentos, não traria um valor maior do imposto a ser
restituído.
Solicita, ao fim, cancelamento da notificação.
Estão ainda acostados aos autos:
- Comprovante de rendimentos pagos e de retenção de IRRF, ano base 2005, de Paulo
Cristiano Acácio;
- Declaração de Ajuste anual exercício 2006, ano calendário 2005, de Francisca das
Chagas Barbosa Acácio;
- Comprovante de rendimentos pagos e de retenção de IRRF, ano calendário 2005, de
Francisca das Chagas Barbosa Acácio;
- Comprovante de pagamento de despesas médicas à CAMED SAUDE no ano de 2005;
Da tempestividade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores, assim dela tomo
conhecimento.
Preliminar
Nulidade por falta de intimação prévia
Com relação à argüição de nulidade pela não oportunidade de manifestação do
contribuintes antes da lavratura da notificação fiscal, relembra-se que aquele momento é
estritamente inquisitorial, investigativo, cabendo à auditoria regularmente constituída a
função de verificar a adequação tributária do contribuinte à lei, com ou sem sua
participação.
Diferente é a fase processual administrativa, em que a oferta do contraditório e da ampla
defesa ao lançamento é plena, de forma a afastar acidental lesão ou ameaça a direito,
com a instalação do contencioso.
Constata-se, portanto, que o contraditório e ampla defesa não foram olvidados, visto que
a própria peça de impugnação é um exemplo do exercício do pleno e irrestrito direito de
defesa, rendendo louros também ao devido processo legal.
Do mérito
Faz certa miscelânea a contribuinte ao afirmar que os rendimentos percebidos pelo seu
dependente, cônjuge Sr. Paulo Cristiano Acácio, eram isentos no ano-calendário 2005.
Em verdade, os rendimentos auferidos encontram-se abaixo do limite de
obrigatoriedade de apresentação de declaração, limite esse de R$ 13.968,00, de acordo
com o art. 1o, inciso I da Instrução Normativa SRF no 616, de 31 de janeiro de 2006, o
que não se confunde com a qualificação de rendimentos isentos para fins de cálculo do
IRPF.
Em outras palavras, estar desobrigado de apresentação da declaração de imposto de
renda não transmuda os rendimento recebidos em isentos para fins de apuração do
imposto.
A qualificação de tributável, aliás, foi o mote para o lançamento dos rendimentos
omitidos do dependente, tendo ou não intenção da impugnante em fazê-lo, visto que o
próprio comprovante de rendimentos do cônjuge classifica-os como tributáveis (fl. 16).
Não tem o condão de alterar o lançamento discutido a convicção íntima da requerente
quando da apresentação da DIRPF 2006/2005 no modelo completo, ao invés do
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.392 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000541/2009-19

simplificado, visto que, em regra, a intenção do agente não altera a responsabilidade por
infrações tributárias, consoante Código Tributário Nacional:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
O resultado da apresentação de SLR foi a emissão de nova notificação (n°
2006/603450685925057, fl. 05) no sentido de apropriar a contribuição previdenciária
paga pelo Sr. Paulo Cristiano Acácio (fl. 16), o que não havia sido feito quando da
primeira notificação (no 2006/603420120652030, fl. 10).
Com relação ao documento 02 (fls. 17/20), não se trata de simulação de declaração, mas
a própria declaração original entregue pela contribuinte (ND 03/23.382.388).
Também equivocada a informação que o número de dependentes, com ou sem
rendimentos, não alteraria o eventual valor de imposto a restituir, visto que o montante
de rendimentos eventualmente auferido pelos dependentes alteraria sim o saldo de
imposto, podendo, inclusive, resultar em saldo de imposto a pagar e, não, em restituir.
Ao cabo, apropriados respectivos rendimentos e deduções de titular e dependentes, não
há reparos a serem feitos no novo lançamento já citado.
Ressalte-se que o valor discriminado como “despesas médico-odonto hospitalares”
relativas ao Sr. Paulo Cristiano Acácio, no valor de R$ 36,27 (fl. 16), não podem cá
serem apropriados como despesa dedutível visto que não foram carreados aos autos
documentação hábil para esse fim, como por exemplo, o destaque do CNPJ/CPF no
comprovante de rendimentos ou mesmo recibos da referida despesa.
Ante o exposto, VOTO no sentido de julgar a impugnação improcedente mantendo o
crédito tributário.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Prevalece o lançamento de ofício de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício
recebidos de pessoas jurídicas não oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste
Anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/07/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 07/08/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que há impossibilidade de cumprimento da decisão por falta
de condições financeiras.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Não conheço do recurso voluntário, porquanto as razões recursais estão
dissociadas do quadro fático-jurídico projetado a partir do lançamento e do respectivo
julgamento pelo órgão de origem.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.392 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.000541/2009-19

De todo o modo, em relação ao pedido para que lhe “seja dado um canal de
comunicação para quitar tal débito”, a recorrente pode comparecer pessoalmente à unidade da
Secretaria da Receita Federal de sua circunscrição (https://www.gov.br/receitafederal/pt-
br/canais_atendimento/atendimento-presencial/unidades-no-brasil),
acessar
o
e-CAC
(https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/login) ou utilizar quaisquer outros canais
disponíveis
(https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/canais_atendimento),
para
obter
informações acerca das modalidades de quitação do crédito tributário.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 55
DF CARF MF
Original